Tribunal: TJMT
Processo: 0003158-16.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003158-16.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO ALVES FERREIRA - CPF: 409.276.791-91 (APELANTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR - CPF: 424.632.381-00 (APELADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ELEONORA PEDROSO DE BARROS CORREA E SILVA BELLO - CPF: 832.377.551-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível Nº 0003158-16.2007.8.11.0041

Apelante:
BRUNO ALVES FERREIRA.

ApeladOS:
GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR E OUTRA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Maria de Almeida contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0000531-70.1995.8.11.0005, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com base no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que não se configura a inércia processual, pois promoveu diversos atos executivos ao longo do tempo, inclusive diligências para localização patrimonial e requerimentos de impulso processual, sendo a paralisação do feito atribuída à morosidade judicial e não à sua omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, notadamente a suspensão formal do processo, a intimação pessoal do exequente e a efetiva inércia por prazo superior ao legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, exige a suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para manifestação antes de eventual decretação de prescrição.

A ausência de decisão que suspenda formalmente o feito, bem como de intimação específica ao exequente para dar andamento ao processo, inviabiliza o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

A apresentação de petições e requerimentos de diligências durante o período tido como de inércia descaracteriza o abandono do feito e afasta a premissa fática necessária para configurar a prescrição.

A jurisprudência do STJ exige, como requisito indispensável à validade da prescrição intercorrente, a prévia intimação do exequente, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para manifestação específica, sob pena de nulidade da extinção da execução.

A prática de atos processuais pelo exequente durante o período tido como de inércia descaracteriza o abandono voluntário do feito e afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º a 5º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível Nº 0003158-16.2007.8.11.0041

Apelante:
BRUNO ALVES FERREIRA.

ApeladOS:
GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR E OUTRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
BRUNO ALVES FERREIRA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003158-16.2007.8.11.0041, ajuizada em desfavor dos apelados
GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR E OUTRA
,
que declarou a prescrição do crédito exequendo e, por conseguinte, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que não restou caracterizada a inércia necessária para a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que apresentou diversas petições ao longo do curso processual, notadamente requerimentos de prosseguimento, buscas patrimoniais e providências cartorárias.

Alega que a interrupção do andamento processual não lhe pode ser imputada, já que a morosidade observada decorreu da própria dinâmica judicial, não havendo suspensão formal do feito ou intimação para manifestação específica.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente e determinação de prosseguimento da execução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo espólio do executado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025